Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-72.2010.8.11.0038
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001027-72.2010.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (RECORRENTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), Roseli Teofilo da Silva de Andrade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI TEÓFILO DA SILVA DE ANDRADE (VÍTIMA), JOÃO PINHEIRO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001027-72.2010.8.11.0038 – CLASSE 426 – COMARCA DE ARAPUTANGA

RECORRENTE:- PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA - TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – ALEGADO VÍCIO NA DECRETAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA RECORRENTE – INOCORRIDO – PROVA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DOS FATOS QUANTO À MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DA CONDUTA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA

- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Não se mostra ilegal quando a quebra do sigilo bancário foi realizado mediante decisão judicial, que ainda suscinta, acolheu a representação da autoridade policial, após oitiva do Ministério Público, quanto à necessidade da prova para a comprovação da materialidade delitiva.

2. A possibilidade de afastamento da qualificadora da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJMT.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:- PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO
, visando anular a decisão de
pronúncia
proferida nos autos Ação Penal n.o 0001027-72.2010.8.11.0038, Código 24985, da Vara única da Comarca de Araputanga/MT, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-a como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 126092748 - Pág. 32).

Nas razões (Id. 126092748 - Pág. 38), a defesa requer a reforma da decisão que pronunciou a recorrente, inicialmente argui
nulidade
por ausência de fundamentação a decretação da
quebra do sigilo bancário da recorrente
. Com o acolhimento do pedido outrora, alega a defesa não subsistir qualquer prova nos autos que indique ser a recorrente a autora do delito em comento. Logo, pleiteia a impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras “
mediante paga ou promessa de recompensa [I] e à traição ou emboscada [IV]
”, ao fundamento de que inexiste a possibilidade de sua manutenção.

As contrarrazões (Id. 126092749 - Pág. 4) são pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária
manteve a decisão
vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 126092749 - Pág. 32).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
ao vertente recurso, para manter incólume a r. decisão monocrática, conforme assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO

QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, inc. I e IV, DO CÓDIGO PENAL] – PRONÚNCIA - Pretendida absolvição sumária ou impronúncia – Impossibilidade – Alternativamente, requerida a exclusão das qualificadoras insertas no tipo penal e nulidade de quebra de sigilo bancário – inviabilidade – Princípio In Dubio Pro Societate – Pronúncia – Mero juízo de admissibilidade do Jus Accusationis em plenário do Júri – Pelo desprovimento do recurso”. (Id. 128706165)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 03 de junho de 2022

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente
foi pronunciada
a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal.

Como visto no relatório, a defesa pugna pela impronúncia da recorrente, alegando ausência de prova da autoria delitiva a ela imputada; alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras mediante paga (inciso I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), do § 2o, do art. 121, do CP, por entender que não restaram configuradas nos autos.

Consta da exordial acusatória,
verbis
(Id. 126092744 - Pág. 7)
:

“no dia
08 de dezembro de 2003
, no período noturno, em local não especificado, nesta Cidade e Comarca, os ora denunciados em ação criminosa minudentemente planejada, com unidade de ações e desígnios, de forma dolosa e
com animus necandi
,
mediante paga
e
recurso que tornou impossível a defesa do ofendi
do,
efetuaram disparos com arma de fogo
(não apreendida)
em face da vítima Roseli Teófilo Andrade
, vulgo “Rosona”, provocando-lhe os ferimentos descritos no lado de exame necroscópico de fls. 23, que foram a
causa eficiente de sua morte
(...)”.

Segundo pontuado na denúncia, a recorrente e a vítima teriam um envolvimento amoroso, porém esta era comprometida com a codenunciada Luciana Alves dos Santos, sendo que esta
por ciúmes teria convencido a recorrente pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para um pistoleiro ceifar a vida de “Rosona”
.

Em razão de tais fatos a recorrente restou

pronunciada junto com o corréu José Antonio Alves, João Pinheiro Neto e Luciana Alves dos Santos[os processos tramitam em autos apartados], pela prática do crime de homicídio qualificado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1.

Do pleito de impronúncia

Consoante preceituado pelo artigo 413 do CPP, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria.

Estando a
materialidade demonstrada
e fortes indícios de autoria, que recai sobre o ora recorrente, compete ao julgador de primeiro grau remeter o acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, em face da competência assegurada pela Constituição Federal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Contudo, a impronúncia que se requer nesta fase, só se acolhe se do panorama probatório coligido não se indique indício de autoria ou restasse demonstrada a inexistência do delito, o que,
data venia
, não é o caso dos autos, em face de,
a
materialidade do crime
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (126092744 - Pág. 14), Autos de Reconhecimento de Cadáver (126092744 - Pág. 15), levantamento fotográfico (126092744 - Pág. 19/23), Exame Necroscópio (126092744 - Pág. 31), Mapa Topográfico (126092744 - Pág. 32), Certidão de Óbito (126092744 - Pág. 34) e provas orais coligidas.

No que tange
à autoria,
o conjunto probatório aponta fortes indícios de que a recorrente foi a autora da prática criminosa, embora na fase de investigação e em juízo o pronunciado e, ora recorrente, tenha negado com veemência não haver “encomendado” o crime, o que se tem e esta provado é o contrário da sua versão, consoante, se verifica das declarações das testemunhas.

A versão que permeia os autos, de que a recorrente foi a mandante do delito teve como alicerce o depoimento da testemunha

A testemunha Marly da Silva Xavier, na fase extrajudicial (126092744 - Pág. 28) declarou:

"(...) Que a última vez que viu a "Rosona" foi numa segunda-feira, dia 08 último, por volta das 20:00 horas, quando a mesma foi até o Bar

da Penha em companhia do vulgo "Zé", mas não sabe informar se ela deixou o Bar na companhia dele ou de outra pessoa; Que não sabe onde o 'Zé' mora, talvez num assentamento, e naquele dia ele estava de posse de um carro de cor branca, talvez marca Ford e modelo Uno, sem saber precisar o ano, mas sabe tratar-se de um carro conservado; (...)".

Ainda, na fase inquisitorial, a testemunha Cleiton Rodrigues dos Santos, relatou:

"(...) Que, após uns 10 meses de relacionamento
Marly falou que iria confidenciar um segredo
que somente ela (Marly) e o Ney funcionário da bicicletaria Moreira sabiam, tendo então Marly contado que Roseli Teófilo da Silva, vulgo
Rosana, tinha sido assassinada por dois homens
sendo que no dia da morte da vítima os dois assassinos e Rosana ficaram bebendo na casa (bar da Penha) e depois saíram com Rosana; Que Marly ainda viu quando Rosana saiu para a morte, pois Marly sabia que a vítima ia ser morta naquela noite, pois os dois homens já
tinham sido contratados por Luciana Alves dos Santos por R$2.000,00 (dois mil reais) e quem emprestou o dinheiro foi a dona do bar Penha Elizabeti Zagoto
; Que, Luciana é lésbica e tinha um relacionamento com Penha, sendo que a Rosana passou a dar em cima da Penha descaradamente provocando ciúmes em Luciana, o que provocou brigas entre Luciana e Rosona (...) Que
Marly sabe de todo esses fatos pois veio com Penha sacar o dinheiro e viu quando Penha entregou o dinheiro para Luciana e que no dia seguinte Marli presenciou quando entregaram o dinheiro dentro de um envelope

para os dois homens
e que os dois homens chamaram Rosana em um carro branco, e que Rosana foi morta naquela noite; Que, segundo Luciana falou para Marly não era para

aparecer o corpo, mas os assassinos jogaram no rio amarrado em uma pedra mas o corpo veio a boiar uns 12 dias depois do assassinato onde acabou sendo encontrado por terceiro; Que não tem certeza mas ouviu uma vez Marly falando que
o outro homem que estava com o Ivan é um tal de Zezão
, mas não conhece e nunca viu esse tal de Zezão". (fls. 76/77).

Após o depoimento prestado pela testemunha foi solicitado ao juízo a
quebra do sigilo bancário
da ré, diante dos fortes indícios que no dia do crime a recorrente teria retirado de sua conta a quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais) para dar em pagamento aos corréus pela morte da vítima.

Nesse aspecto, abro um adendo para rechaçar a alegada nulidade na decretação da quebra do sigilo bancário feito pela defesa. Apesar de se tratar de decisão suscinta, o procedimento realizado para decretação foi em autos apartados, com oitiva do Ministério Público e com fortes indícios quanto à materialidade do delito (mediante paga), pois a testemunha forneceu a informação do autor, valor e a data inclusive que o dinheiro fora retirado.

De tal forma, havendo deferimento judicial de prova necessária para o deslinde do processo, não há que se falar em nulidade da quebra do sigilo bancário.

No mais, coincidência ou não, solicitado o extrato bancário, foi constatado que
no dia 8/12/2003 [data do delito] a recorrente realizou uma retirada de sua conta poupança
mantida no Banco HSBC,
no valor de R$ 2.008,40
(dois mil e oito reais e quarenta centavos).

Posteriormente, ao ser questionada sobre o porque teria retirado justamente aquela quantia na data dos fatos, disse que realizou algumas compras e apresentou duas notas fiscais, sendo uma da compra de um freezer no valor de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) e outra por compra de joias no valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), sendo que esta última, apesar de constar ter sido emitida no dia 9/12/2003, em tal data, segundo o relatório policial [126092745 - Pág. 67], sequer existira o talonário da nota,
“pois a emissão do talonário da referida nota foi em 14/9/2006 ou seja quase três anos a prática do crime”.

Cumpre, ainda destacar as declarações, na fase inquisitorial, da testemunha João Raimundo de Oliveira, que aponta o envolvimento do recorrente na prática do crime (fls. 78/79), verbis:

"Que, o depoente afirma que há dias quando se encontrava na cidade de Reserva do Cabaçal conversando com amigos de repente chegou um senhor o qual disse que tem uma oficina na comunidade das Botas e há tempos

está consertando uma caminhonete de propriedade

de uma pessoa conhecida por "Ivan"; Que, o depoente afirma que prosseguindo com a conversa essa pessoa disse que certa vez pegou uma carona com o 'Ivan' para vir em Araputanga e no trajeto o Ivan disse que iria fazer um serviço, sendo assim, o dono da oficina pediu que era para deixar ele naquele local, tendo o Ivan deslocado para Araputanga e quando retornou para buscar o senhor da oficina

o
Ivan disse que estava pronto o serviço, que teria matado uma pessoa conhecida por 'Rosona';
Que, o depoente afirma que a pessoa que pegou carona com o Ivan disse que
o 'Ivan' comentou que uma pessoa conhecida por 'Zezão' estava na companhia dele quando fez o serviço e que o 'Zezão' ajudou a matar 'Rosona'
; Que, o depoente relata que o proprietário da oficina ainda disse que o Ivan comentou que 'Penha' tem envolvimento na morte de Roseli Teófilo, vulgo 'Rosona'; Que, o depoente afirma que não sabe o nome e nem o endereço dessa pessoa que fez o seguinte comentário, pois a mesma não quis falar o nome porque não quer ser envolvida nesse caso, pois teme o 'Ivan', vez que o acusado é uma pessoa muito perigosa".

Embora a defesa sustente que não existem provas acerca da

autoria do crime, tal tese não se mostra convincente para o seu acolhimento, nesta fase processual, da negativa de autoria, isentando a recorrente das acusações que lhe foram feitas, mormente diante das contradições verificadas nos autos.

Deveras, a impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Do mesmo modo, no que tange às qualificadoras
mediante paga
(inciso I) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), do § 2o, do art. 121 do CP, melhor sorte não obteve o recurso defensivo.

Desde que existam elementos mínimos para embasar as qualificadoras imputadas, suas exclusões demandaria comprovação irrefutável e de indubitável não ocorrência, uma vez que a presença de indícios enseja o exame aprofundado das provas, o que só pode ser feito pelo Tribunal do Júri.

No presente caso, pela análise do conjunto probatório verifica-se que as qualificadoras do delito mantem consonância com os elementos constantes dos autos, haja vista
que existem indícios de que o recorrente teria agido mediante paga
(dois mil reais), bem como o crime foi executado de forma que dificultou a defesa da vítima, conquanto,
dissimularam e ocultaram a intenção homicida
, transportando a vítima até a cidade de Jauru e, supostamente, no trajeto,
efetuaram 3 (três) disparos de arma de fogo em sua nuca
, retirando-lhe qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Ressalte-se que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Desse modo, não havendo prova estreme de dúvidas que permita a exclusão das qualificadoras imputadas, o pleito defensivo não deve prosperar.

Assim, mister a manutenção da sentença de pronúncia e a submissão de
Penha Elizabeth Zagotto Monteiro
, a julgamento pelo e. Tribunal do

Júri Popular, razão

pela

qual,

em consonância

com

o

parecer

da

cúpula Ministerial,

nego provimento
ao presente recurso em sentido estrito, preservando a competência do Tribunal do Júri, para decidir quanto ao mérito da
vexata quaestio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022